Tribunal: CARF
Processo: 10552.000444/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000444/2007-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.051 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA
Recorrente
VONPAR REFRESCOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo
Chiavegatto de Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas pelos segurados empregados, a
parte patronal e aquelas destinadas ao RAT e a terceiros, entidades e fundos, incidentes sobre
incentivos de venda pagos a empregados por meio de cartões eletrônicos (Expert Card e Flex
Card).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-22.466 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 1.298 a 1.305):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada que, de acordo com o relatório fiscal de fls. 211 a 214, refere-se à
contribuição destinada à Seguridade Social, parte do segurado, da empresa,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000444/2007-37
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

inclusive para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e a Terceiros (INCRA, SEBRAE), não recolhida e incidente sobre
valor pago a empregados a título de incentivo de vendas, através de cartões
eletrônicos intitulados Expert Card e FlexCard.
A base de cálculo da obrigação previdenciária foi obtida através das relações de
empregados encaminhadas à empresa Expertise para o carregamento dos
cartões. Em relação aos valores repassados a Incentive House, foram utilizadas
as notas fiscais/faturas de prestação de serviço e carga nos cartões FLEXCARD,
uma vez que não foi disponibilizada a relação dos premiados solicitada através
do Termo Intimação para Apresentação de Documentos, fls. 679 e 680.
[...]
A empresa teve ciência da Notificação Fiscal, em 27/11/2006, fls. 01, e
apresentou defesa, em 12/12/2006, fls. 691 a 723, através de procurador, onde
alega:
A decadência do direito do INSS em efetuar a constituição do crédito tributário
relativo às competências 01/1999 a 12/2000;
A Constituição Federal de 1988, no artigo 149, incluiu as contribuições sociais
no rol dos tributos, conferindo-lhes expressamente natureza jurídica tributária;
O artigo 146, III. "b", da Constituição Federal, estabelece que compete, única e
exclusivamente, à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria
tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e
decadência tributários;
O Código Tributário Nacional que é Lei Complementar estabelece no seu artigo
173 que o prazo para constituição do crédito tributário é de cinco anos;
Não podem os institutos da prescrição e decadência ser regulados por Lei
Ordinária, o que torna o artigo 45 da Lei 8212, de 1991, inconstitucional;
A fiscalização do INSS incluiu na base de cálculo das contribuições sociais, os
valores pagos pela impugnante a título de prêmios a seus funcionários, através
dos cartões EXPERT CARD E FLEXCARD, indevidamente. Os prêmios
previstos para os trabalhadores da área comercial, tinham como objetivo
aumentar as vendas; eram pagos de acordo com o desempenho verificado em
cada mês, em obediência a regras rígidas e complexas, estabelecidas em
regulamentos;
Não se trata de realização de pagamento salarial sem a incidência de parcelas
previstas na legislação trabalhista e previdenciária, pois só era devido a quem
efetivamente, alcançasse as metas, inexistindo, dessa forma, qualquer
habitualidade nas parcelas pagas, como demonstra a lista com os funcionários
que receberam premiação entre 2000 e 2005, em anexo.
Os artigos 458 da Consolidação das Leis do Trabalho e 22, I, da Lei8212/91
definem o que são ganhos habituais, não podendo concluir, antes da análise do
cumprimento de metas, pela certeza do recebimento da premiação, sabendo-se
que determinados funcionários destacar-se-ão e receberão os prêmios de forma
mais seguida, outros poucas vezes ou jamais receberão, tendo em vista o não
alcance das metas estabelecidas como condição para sua percepção, concluindo,
assim, que os pagamentos efetivados pela Vonpar não se enquadram em tal
conceito.
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

Nessa linha de raciocínio, a importância paga pela notificada não é pelo
trabalho, mas pelo cumprimento de objetivos pré-determinados; não existe
habitualidade, não pode ser definida como salário, inexiste fundamento legal
para sua inclusão na base de incidência de contribuições previdenciárias, razão
pela qual deve ser desconstituído o crédito tributário impugnado.
Pede seja recebida a presente impugnação, por tempestiva, suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário até decisão final; seja reconhecida a
decadência das contribuições relativas ao período de 01/1999 a 12/2000; seja
julgada procedente a impugnação, reconhecida a nulidade da NFLD e
desconstituído o crédito lançado.
De acordo com o despacho de fls. 1207/1208, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, tendo
em vista o disposto na Portaria RFB n°. 11139, de 15/10/2007, publicada no
DOU de 15/10/2007.
O processo foi remetido em diligência a DRF de origem para emissão de
relatório fiscal complementar citando os dispositivos legais que permitem a
apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária por aferição indireta,
manifestação dos auditores fiscais notificantes a respeito das alegações e
documentos apresentados pela defesa, bem como, esclarecer a aplicação de
multa com redução para o levantamento PRE com o argumento de serem os
fatos geradores de período anterior à implantação da GFIP.
Atendendo tal solicitação, foi emitido relatório fiscal complementar, fls. 1212,
com citação dos dispositivos legais que autorizaram o lançamento por
arbitramento, na forma do artigo 33, §§ 3o e 6o, da Lei 8.212, de 1991, com
ciência do contribuinte em 18/03/2008, e reabertura de prazo para defesa.
Quanto à solicitação de esclarecimento relativa a aplicação da multa com
redução em virtude da classificação do levantamento "PRE - Incentivo de
Vendas" , como sendo de "período anterior à implantação da GFIP", informa a
fiscalização, fls. 1213, que citada classificação está incorreta. Ratifica a seguir,
a informação do relatório fiscal, fls. 212, que os fatos geradores do
levantamento PRE, período de 2000 a 2005, não foram declarados em GFIP.
O contribuinte manifestou-se, novamente, fls. 1218 a 1250, reiterando os termos
da primeira impugnação apresentada.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 1.298 a 1.305):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/05/2005
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÊMIOS. DECADÊNCIA.
CABIMENTO.
Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas ao empregado em
decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante pelo empregador
e vinculada à conduta individual do obreiro ou coletiva, dos trabalhadores da
empresa.
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A disposição contida em enunciado de Súmula Vinculante do STF obriga a
todos os órgãos do Poder Constituído Judiciário, bem como todos os órgãos e
entes da Administração Pública direta e indireta.
Lançamento Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.371 a 1.383):
1. Os fatos geradores ocorridos até a competência novembro de 2001 não
poderiam ter sido objeto de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco
detinha de constituir o respectivo crédito tributário, consoante prevê o CTN, art. 150, § 4o.
2. Defende que os valores pagos a título de premio por desempenho aos
empregados lotados na área comercial (incentivo de vendas) traduz-se ganho eventual, como tal,
não sujeito à incidência das contribuições previdenciárias.
3. Aponta jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/10/2009
(processo digital, fl. 1.370), e a peça recursal foi interposta em 12/11/2009 (processo digital, fl.
1.371), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Da conversão do julgamento em diligência
Impende registrar que manifestada autuação se refere às competências do período
de apuração compreendido entre janeiro de 1999 e maio de 2005, tendo a Recorrente dela
cientificada somente em 27/11/2006 (processo digital, fl.2). Portanto, anteriormente à análise do
lapso decadencial, há de se ter informação precisa acerca da comprovação de supostos
pagamentos antecipados, eis que definidores da regra a ser aplicada, se a especial (CTN, art. 150,
§4o) ou a geral (CTN, art. 173, I).
Consoante se vê nos excertos da decisão recorrida abaixo transcritos, o julgador
de origem entendeu que a falta de pagamento específico da contribuição objeto da referida
autuação afasta a aplicação do CTN, art. 150, § 4o, quanto a estas verbas (processo digital, fl.
1.302):
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

Ressalte-se, entretanto, que no caso dos autos, não houve apuração, declaração nem
recolhimento do tributo objeto da notificação fiscal, conforme Discriminativo
Analítico de Débito, fls. 04 a 89, cabendo ao Fisco proceder ao lançamento de oficio,
conforme artigo 149, inciso V, do CTN, devendo, por conseguinte, aplicar a regra do
artigo 173, I, do CTN, na hipótese de decadência das contribuições previdenciárias.
(Destaque nosso)
Em seu recurso, a Recorrente manifesta ter ocorrido recolhimento patronal, razão
por que os fatos geradores ocorridos até a competência novembro de 2001 não poderiam ter sido
objetos de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco detinha de
constituir o respectivo crédito tributário, consoante prevê o CTN, art. 150, § 4o. Confira-se no
excerto abaixo (processo digital, fl. 1.374):
No caso concreto, constata-se que o acórdão recorrido, quando da aplicação da Súmula
Vinculante n 0 08, do Supremo Tribunal Federal, deixou de excluir vários outros
débitos que já haviam sido fulminados pela decadência em razão da fluência do prazo
de cinco anos para a homologação dos pagamentos realizados em época própria.
E não se diga que a aplicação do art. 150, §40 , do Código Tributário Nacional há de ser
feita levando em consideração os pagamentos feitos, isoladamente, para cada rubrica da
folha de salários. Ora, é sabido que os pagamentos de contribuições previdenciárias são
feitos em guia única, considerando a base de cálculo apurada em cada competência.
Desse modo, para fins de contagem do prazo decadencial, o art. 150, §40, do Código
Tributário Nacional há de levar em conta TODOS OS RECOLHIMENTOS
EFETUADOS PELA RECORRENTE A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVI
DENCIÁRIAS. Tendo ocorrido o pagamento, a homologação ocorrida não pode ser
feita de modo limitado [...]
Nessa perspectiva, tratando-se de obrigação principal, nos termos vistos no
Enunciado no 99 de súmula do Carf, a existência do recolhimento de contribuição previdenciária,
ainda que parcial, já atrai a aplicação da regra especial (CTN, art. 150, § 4o) na respectiva
competência, mesmo que reportada parcela antecipada não compuser a rubrica exigida na
autuação.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Assim entendido, relativamente à competência 10/2001, o prazo decadencial visto
na regra especial estabelecida no CTN, art. 150, § 4o, teve sua contagem iniciada em 31/10/2001
(data do fato gerador). Por conseguinte, esta e aquelas que lhes são anteriores também restarão
atingidas pela decadência, caso se comprove a suposta antecipação de pagamento alegada na
contestação recursal, eis que a ciência do lançamento se deu somente em 27/11/2006 (processo
digital, fls. 2). Contudo, dita comprovação de pagamento antecipado não consta dos autos, já
que não carreada pela Contribuinte, nem identificada tanto no “Discriminativo Analítico de
Débito” como na “Relação de Documentos Apresentados” (processo digital, fls. 5 a 90 e 197 a
203).
Neste contexto, entendo pertinente a Unidade Preparadora da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil juntar suposta comprovação de pagamentos antecipados atinente às
competências 1 a 10 de 2001. Ademais, o resultado do reportado levantamento deverá ser
consolidado em relatório fiscal conclusivo, nele constando a natureza do crédito extinto e a
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000444/2007-37

respectiva competência, do qual a Recorrente deverá tomar conhecimento, para, assim querendo,
prestar esclarecimentos adicionais no prazo de 30 (trinta) dias.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital